Tribunal: TCU
Processo: 007.079/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Joseilce Medeiros da Silva, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Joseilce Medeiros da Silva, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, dos proventos da inativa a parcela denominada "VB.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", corrigindo, em consequência, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. informe imediatamente à interessada o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.